Tribunal: TJMT
Processo: 1007566-73.2020.8.11.0042
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007566-73.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LUCAS CONCEICAO DA COSTA - CPF: 063.601.921-79 (APELANTE), MARCOS PAULO DOS SANTOS PERES - CPF: 022.230.541-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 956.132.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAYNE PEREIRA DA SILVA - CPF: 065.574.941-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007566-73.2020.8.11.0042

APELANTE: LUCAS CONCEICAO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ART. 147 E ART. 129, § 9° AMBOS DO CP) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADO PELO CONJUNTO PROBRATÓRIO – DOLO DA CONDUTA EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O delito de ameaça pode ser perpetrado por meio de palavras ou gestos praticados pelo agente que abalem a tranquilidade provocando efetivo temor na vítima, tendo especial relevância a sua palavra coerente e segura de que a conduta do apelante infringiu lhe medo e não de mera bravata como alegado.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007566-73.2020.8.11.0042

APELANTE: LUCAS CONCEICAO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Lucas Conceição da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, que nos autos da ação penal n. 1007566-73.2020.8.11.0042, que julgou procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente às seguintes penas:

- 03 (três) meses de detenção pelo crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal.

- 01 (um) mês de detenção, pelo crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal.

O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, “c” do Código Penal
(id. 228472254)
.

Inconformada, a Defensoria Pública postula a absolvição do apelante em relação ao crime de ameaça, argumentando que a conduta dele não teria passado de mera bravata incapaz de incutir temor na vítima (id. 228472269).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 228472273).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 232176694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007566-73.2020.8.11.0042

APELANTE: LUCAS CONCEICAO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Defensoria Pública pretende a absolvição de Lucas Conceição da Costa, em relação ao crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar, por entender que a conduta descrita na exordial acusatória não teria sido suficiente para incutir temor na ofendida.

A denúncia descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) 1o Fato
:

Consta dos autos que, no dia 13.12.2020, por volta das 09:00 horas, na residência particular situada à Rua N, no 19, bairro Jardim Mossoró, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA
ofendeu a integridade corporal da vítima Karolayne Pereira da Silva, sua então companheira, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial, com Mapa Topográfico, acostado ao id. 46542255 – fls. 34/39/IP e fotografias de id. 46541988.

2o Fato:

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias do fato anterior, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA
ameaçou a vítima Karolayne Pereira da Silva, sua então companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Da Narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviviam havia aproximadamente 05 (cinco) anos, à época dos fatos; do relacionamento, advieram 03 (três) filhos, sendo que a ofendida se encontrava gestante, à época dos fatos agora narrados, circunstância esta que era o conhecimento do denunciado que, inclusive, fez menção a isso no seu interrogatório policial.

É do presente feito que, no dia em comento, o increpado se alterou em virtude da abstinência das drogas, comenos em que passou a agredir a ofendida com um pedaço de pau (uma ripa de madeira), causando nela, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial, com Mapa Topográfico, acostado ao id. 46542255 – fls. 34/39/IP e fotografias de id. 46541988.

Não satisfeito,
LUCAS
proferiu ameaças de morte contra Karolayne, bem como telefonou para a genitora da vítima, e disse pra que ela (mãe da ofendida) fosse buscar a filha (ora vítima) se não ele a mataria (Karolayne), deixando-a receosa.

A Polícia Militar foi acionada, comenos em que a GUPM compareceu ao local e efetuou a prisão do agressor.

Outrossim, apurou-se que a vítima solicitou Medidas Protetivas, as quais foram deferidas nos Autos PJE no 1007081- 73.2020.8.11.0042, sendo que a ofendida, naquele feito, NÃO manifestou interesse em se retratar da Representação Criminal antes ofertada.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado ao id. 46541973; o Termo de Representação Criminal está às fls. 06/IP; o Pedido de Providências Protetivas encontra-se às fls. 14/IP e o Laudo Pericial, com Mapa Topográfico, acostado às fls. 34/39/IP, todos do id. 46542255, e fotografias de id. 46541988.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato
DENUNCIO, LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA
como incurso no artigo 129, § 9o (1o fato); e artigo 147, caput, (2o fato), c.c artigo 61, inciso II, alíneas “f”, “h” e “j”, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do CPB, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006, (...).”
(
Sic
– id. 228472216).

A materialidade do delito de lesão corporal e do delito de ameaça ambos do Código Penal ficou comprovada pelos documentos constantes destes autos; bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante em relação crime de ameaça, contra o qual se insurgiu alegando que a sua conduta não foi capaz de incutir medo na vítima, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime de ameaça grave por parte dele contra sua então companheira.

Com efeito, nas oportunidades em que foi inquirida, a vítima Karolayne Pereira da Silva declarou que se sentiu constrangida com as ações do apelante que, após agredi-la com pedaços de ripa, a ameaçou de morte. A propósito, veja-se esta parte das declarações prestadas por ela à autoridade policial:

“(...) Que a declarante informa na data de 12/12/2020, além de ter sido agredido por Lucas cum um pedaço de pau, foi ameaçada de morte; Que não possui testemunhas das agressões e ameaça, manifesta neste momento o desejo de representar criminalmente em desfavor de Lucas pelo crime de ameaça; Que esta tudo bem com sua gestação; Que tem muito medo de Lucas Conceição da Costa; Que, já requereu medidas protetivas na data de 15/12/2020; (...).”
(
sic
do id. 228472204 – fls. 04/05).

Em juízo a vítima ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, conforme se infere desta parte de seu depoimento:

“(...)
a vítima Karolayne Pereira da Silva confirmou os fatos criminosos relatados perante a autoridade policial, afirmando que no dia em comento, ocorreu uma discussão entre o casal, momento em que LUCAS arrancou um pedaço de pau da cama e desferiu em sua face, lesionando-a. Ainda, confirmou que o acusado lhe ameaçou, dizendo que iria atrás dela. Aduziu que não conseguiu reagir à agressão e foi correndo para a residência da vizinha para pedir ajuda. Por fim, relatou que o casal retomou o relacionamento.
(Trechos retirados das contrarrazões vistas no id. 228472273).

Outrossim,
“Para o reconhecimento do crime de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave.”
(N.U 1001625-92.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

Nota-se que a ameaça proferida pelo apelante gerou temor à vítima, tanto que ela o representou criminalmente (id. 228472204 – fls. 06), bem como solicitou medidas protetivas contra ele (id. 228472204 – fls. 14/16).

Ademais, é cediço que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
” (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Por outro lado, o apelante, durante o inquérito policial, confessou ter agredido a vítima, nada disse referente ao delito de ameaça:

“(...) QUE o interrogado refere que é convivente com KAROLAYNE há cinco anos; QUE possuem dois filhos juntos, sendo um menino de 3 anos anos e uma menina de um ano; QUE KAROLAYNE está gestante de cinco meses; QUE hoje pela manhã o interrogado e KAROLAYNE iniciaram uma discussão; QUE KAROLAYNE tem muitos ciúmes; QUE o interrogado refere ter perdido a cabeça devido a discussão; QUE pegou uma "ripa" da cama e desferiu um golpe contra o olho esquerdo de KAROLAYNE; QUE desferiu um golpe com a ripa EM UMA DAS PERNAS de KAROLAYNE; (...).”

Contudo, em juízo, o apelante confessou ter ameaçado a vítima, afirmando que “
as coisas aconteceram conforme a vítima relatou que estava estressado e teria dito que iria matá-la.”
, quando questionado como teriam ocorrido às ameaças, afirmou
“que teria sido o fato da vítima pedir para ele cuidar dos filhos e ciúmes, mas que nesse momento se encontra arrependido.”
(
Sic
– id. 228472254).

Neste cenário, impõe-se concluir que as provas amealhadas nestes autos demonstram que o apelante agiu com dolo ao ameaçar a vítima, no âmbito do seu lar, dizendo que iria mata-la, nos exatos termos do art. 147, do Código Penal.

Logo, não resta dúvida que a tese do apelante de que não praticou o crime de ameaça não merece prosperar. E, nesse ponto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, é imperativa a manutenção da condenação do apelante pela prática desse injusto penal, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“(...)1. O delito de ameaça pode ser perpetrado por meio de palavras ou gestos praticados pelo agente que abalem a tranquilidade provocando efetivo temor na vítima, tendo especial relevância a sua palavra coerente e segura de que a conduta do apelante infringiu lhe medo e não se trata mera bravata como alegado. (...).”
(N.U 0039298-26.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

(...) Deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime de ameaça quando os depoimentos coesos da vítima, corroborados pela confissão judicial do apelante e pelo fato de que ela, após ser ameaçada, procurou tutela judicial e representou criminalmente, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo acusado. (..
.)
(N.U 1001975-74.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024